Tribunal: TJSP
Processo: 1001567-98.2019.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Transtornos ocorridos em ambos os trechos contratados. Atraso da partida, com perda de conexão, e a realocação para voo com diversas conexões, no voo de ida, que resultou na perda de compromisso profissional. Cancelamento do voo de retorno. Alegações da ré

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Transtornos ocorridos em ambos os trechos contratados. Atraso da partida, com perda de conexão, e a realocação para voo com diversas conexões, no voo de ida, que resultou na perda de compromisso profissional. Cancelamento do voo de retorno. Alegações da ré que configuram situação de fortuito interno, que não exclui sua responsabilidade em indenizar. Danos morais configurados. Quantificação da verba indenizatória. Consideradas as peculiaridades do caso concreto e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor da condenação cumpre ser majorado. Mantida a negativa relacionada aos danos de ordem material. Recurso da ré não provido, com provimento parcial do apelo do autor. Parcial reparo da r. sentença. Majoração dos honorários sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001567-
98.2019.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante/apelado RENATO
MIZIARA, é apelada/apelante AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao apelo do autor. Vencido o 3o
Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que declara., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 3 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.273
Apelação Cível No: 1001567-98.2019.8.26.0514
COMARCA: Itupeva
Apelante/Apelado: Renato Miziara
Apelado/Apelante: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
Ação de indenização por danos materiais e morais.
Má prestação de serviço de transporte aéreo.
Responsabilidade objetiva da companhia aérea.
Transtornos
ocorridos
em
ambos
os
trechos
contratados. Atraso da partida, com perda de
conexão, e a realocação para voo com diversas
conexões, no voo de ida, que resultou na perda de
compromisso profissional. Cancelamento do voo de
retorno. Alegações da ré que configuram situação
de fortuito interno, que não exclui sua responsabilidade em indenizar. Danos morais
configurados. Quantificação da verba indenizatória.
Consideradas as peculiaridades do caso concreto e
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o
valor da condenação cumpre ser majorado. Mantida
a negativa relacionada aos danos de ordem material.
Recurso da ré não provido, com provimento parcial
do apelo do autor. Parcial reparo da r. sentença.
Majoração dos honorários sucumbenciais.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação contra sentença
de fls. 102/105, que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral em
favor do autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido
monetariamente pelo índice da Tabela Prática do TJSP, desde a
data da presente sentença e acrescido de juros legais de 1% ao mês
a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual,
até a data do efetivo pagamento. Improcedente o dano material.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, § 2o, do CPC.
Recorrem ambos os litigantes.
Sustenta o autor, em breve síntese, o valor
arbitrado para reparação do dano de ordem moral (R$ 5.000,00)
não condiz com a realidade; o montante pleiteado na inicial (R$
15.000,00),
não
representa
enriquecimento
indevido
do
consumidor; conforme a própria sentença reconheceu, houve
inadimplemento
contratual,
sendo
que
mesmo
prestadas
as
assistências ao apelante (as obrigatórias), os transtornos tanto na
viagem de ida, quanto na viagem de volta, transcendem o mero
aborrecimento; que os fatos narrados não foram objeto de
impugnação pela ré, tornando-se incontroversos. Houve também
pedido de reparação de dano material, por conta da necessidade de
compra de passagem aérea de outra companhia para que pudesse
voltar à São Paulo, o que não se deu por mero capricho. Pretende a
reforma da r. decisão combatida para majoração da verba
indenizatória por danos morais, além da condenação da ré ao
ressarcimento dos danos materiais (fls. 107/119).
A ré, por sua vez, argumenta que o atraso no voo
de ida foi devido a condições meteorológicas; que em razão do
cancelamento, o apelado foi devidamente assistido e reacomodado
em voo de sua escolha, tendo chegado ao destino final sem
intercorrências; agiu no sentido de amenizar qualquer eventual
prejuízo material e moral que poderia ser vivenciado pelo apelado,
razão pela qual não pode ser compelida a indenizá-lo; inexiste
dever de indenizar, tendo em vista a cabal ocorrência de causa
excludente de responsabilidade civil; quanto ao voo de volta, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aeronave necessitou de manutenção não programada, sendo o voo
cancelado; o apelado foi reacomodado para mesma data, mas optou
por não usar os serviços, seguindo por meios próprios; em que
pese ter ocorrido o cancelamento do voo, o apelado recebeu
assistência; a responsabilidade do transportador é excluída se
ocorrer motivo de força maior. Caso mantida a condenação por
danos morais, a indenização deve ser fixada em valor justo, em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando ainda, o cenário econômico mundial e a mitigação
dos danos, perante essa crise causada pelo COVID-19. Pleiteia a
improcedência da ação.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que os
recursos são tempestivos e foram regularmente processados, com
recolhimento do respectivo preparado.
Manifestaram-se as partes em contrarrazões às fls.
162/182 e 183/196.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de alegada má prestação de serviço
de transporte aéreo.
O autor deu conta de que, a fim de participar de
uma palestra na cidade de São Luís do Maranhão/MA, comprou
passagem aérea da empresa requerida com partida em 16/07/2019,
com saída prevista de Campinas (Aeroporto de Viracopos-VCP) as
10:15h, o qual faria conexão e chegada em Belo Horizonte
(Aeroporto de Confins-CNF) as 11:30h, com decolagem prevista
para 12:25h e chegada em São Luís do Maranhão (Aeroporto de São
Luís-SLZ) às 15:15h. No entanto, em decorrência de atraso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partida de São Paulo, perdeu em Belo Horizonte a conexão para
São Luiz.
A solução dada pela companhia aérea foi alocá-lo
para outro voo, com trajeto diverso, que se deu da seguinte forma:
partiu de Belo Horizonte (Aeroporto de Confins-CNF) às 14:00,
com destino a Fortaleza (voo 9082) e chegada as 16:50, após
realizou o trajeto de Fortaleza saindo as 18:50 até Recife (voo 5285)
com chegada as 20:10h, e por fim de Recife saindo as 23:00 para São
Luiz (voo 2956) com chegada as 01:05h no destino final. Em razão
do atraso e do cansaço, não pode participar da aludida palestra.
O voo de retorno, que estava previsto para partir
de São Luiz no dia 18/07, às 03:15h, não ocorreu desta forma, vez
que foi cancelado e remarcado para às 11:20h. O autor foi
acomodado em um hotel para aguardar o novo voo.
Quando da partida, após o embarque, houve
primeiro a comunicação de que a aeronave estava sob inspeção e,
depois, o comandante informou que havia sido detectado um
“vazamento hidráulico no trem de pouso dianteiro” e que assim os
passageiros deveriam aguardar mais 30 (trinta) minutos para
maiores definições sobre a situação; o autor requereu ao
comandante “fosse tomada providencia no sentido de cancelar o voo e
embarcar os passageiros em outra companhia, visto que o citado
vazamento hidráulico no trem de pouso dianteiro por certo demoraria
mais de 30 (trinta) minutos”, ao que o comandante respondeu
“abaixa a voz ou irei chamar a polícia federal para lhe tirar da
aeronave”; então, junto com outros passageiros, o autor
desembarcou da aeronave e dirigiu-se ao balcão da empresa aérea,
solicitando a alocação para voo de outra companhia, o que foi
negado, sob o argumento de que seu voo não tinha sido cancelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conta própria e diante de todo ocorrido, tanto
na ida, quanto na volta da viagem, o apelante comprou bilhete da
empresa LATAM com o mesmo destino, no importe de R$ 2.451,85
(dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco
centavos). Pouco antes do embarque, encontrou outros passageiros
que relataram que, após os 30 minutos de espera, o voo da
companhia apelada havia sido cancelado e as passagens
remarcadas para o final do dia, fornecendo desta vez somente
voucher para almoço, sem a possibilidade alocação em outro voo,
outro meio de transporte ou voucher para hotel.
Por tais razões ingressou com a presente demanda
de indenização por dano moral decorrente dos atrasos,
cancelamentos e tratamentos da companhia, inclusive de seu
próprio Piloto/Comandante, bem como indenização por dano
material tendo em vista a passagem que o Apelante teve que
comprar por conta própria pela inexecução do contratado.
O juízo originário entendeu procedência parcial
do feito, impondo à ré arcar apenas com os danos morais, com
indenização fixada em R$ 5.000,00.
Pois bem.
Apenas o recurso do autor comporta parcial
provimento, nenhuma sorte atendendo ao apelo da ré.
Com
efeito,
a
responsabilidade
da
empresa
prestadora de serviços de transporte é objetiva; decorre do tipo de
contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar
incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no
tempo convencionados.
Os fatos ocorridos, quais sejam, atraso do voo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ida, que resultou na perda da conexão; recolocação em vôo diverso
com várias conexões; considerável atraso da chegada no destino,
com perda de compromisso profissional; remarcação do voo de
volta e posterior cancelamento, são todos incontroversos.
As justificativas apresentadas pela companhia
aérea são circunstância de fortuito interno, que não retiram sua
responsabilidade civil, sendo fatos previsíveis e que fazem parte
do risco inerente à atividade empresarial por ela desenvolvida.
Confira-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Contrato de transporte
aéreo Cancelamento de voo Atraso de 24 horas - Manutenção de aeronave
que se insere no risco da transportadora Fortuito interno Inadimplemento contratual
-
Responsabilidade
objetiva
da
transportadora Admissibilidade Inteligência do art. 22, “caput” e
parágrafo único, do CDC Contrato de transporte traz implícita obrigação
de
resultado
-
A
não
obtenção
desse
resultado
importa
no
inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano
ocasionado - Responsabilidade objetiva da ré configurada Dano moral
Ocorrência Prova - Desnecessidade Dano “in re ipsa” Pretensão dos
autores à fixação da verba indenizatória em R$ 28.110,00 Pretensão
exagerada - Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada um dos autores,
mãe e filho menor Ré sucumbente pagará as custas processuais e os
honorários advocatícios de 15% sobre o valor final da condenação
Recurso parcialmente provido” (Apel. no 1001634-33.2017.8.26.0288,
Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 26.08.2019).
E, nesta Câmara:
“Indenizatória por danos morais Transporte aéreo
Atraso e cancelamento de voo internacional, em razão de alegados
problemas técnicos na aeronave Inaplicabilidade do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolidado pelo STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618,
com repercussão geral (tema 210), por se tratar de hipótese em que se
discute apenas os danos morais por falha na prestação de serviço de
transporte aéreo internacional Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos
causados ao passageiro (art. 14 do CDC) Falha na prestação de serviços
evidenciada Problemas técnicos na aeronave não restaram comprovados e,
ainda comprovados, constituem fortuito interno, integrando o risco da
atividade empresarial da ré Inocorrência de caso fortuito ou força maior a
excluir a responsabilidade civil da transportadora Danos morais
evidenciados na hipótese Atraso injustificado de aproximadamente 24h
do voo Inexistência de informações adequadas e assistência material à
autora Violação ao art. 14 da Resolução 141/2010 da ANAC Danos
morais evidenciados Indenização fixada de acordo com os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
Recursos
negados”
(Apel.
no
1062740-44.2018.8.26.0002,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto,
j.
02.08.2019).
Neste contexto, induvidosa, a responsabilidade
civil da ré em razão da má prestação do serviço aéreo, provocando
no autor aborrecimentos que extrapolam aqueles vivenciados pela
vida cotidiana.
Frise-se que os fatos, como narrados, não foram
objeto de impugnação específica, resultando incontroversos os
consideráveis transtornos impostos ao autor: atraso na partida,
perda da conexão, realocação para voo com múltiplas conexões ao
invés de uma única, demora considerável na chegada ao destino,
perda de compromisso profissional, atraso do voo de retorno e
posterior cancelamento. Tais circunstâncias devem ser levadas em
conta para a fixação dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais disso, ainda que tenha sido prestada certa
assistência pela ré, esta não descaracteriza o cabimento dos danos
morais.
Indiscutível o direito do autor em ver indenizados
os contratempos impostos, restando patente a configuração de
circunstâncias anormais e incomuns que ensejam a reparação
extrapatrimonial.
É óbvio que todo o consumidor, notadamente ao
contratar uma viagem aérea, aguarda e espera eficiência da
transportadora; muito menos, deseja que os inconvenientes se
dêem tanto no trecho de ida, quanto de volta.
Neste passo, a inadequação do serviço prestado
pela fornecedora, os transtornos causados, além de frustração das
legítimas expectativas do consumidor, autorizam a indenização por
dano moral. Não se trata de simples aborrecimento ou capricho.
Já se decidiu: “Responsabilidade civil
Transporte
aéreo internacional Atraso e cancelamento de voo Caso fortuito ou de
força maior. 1. Não demonstrada a ocorrência de fenômeno natural
impeditivo do voo, e havendo frustração do horário de partida/chegada do
passageiro, há falha da prestação de serviços da ré, restando configurado
o dever de indenizar. 2. Danos morais. Autores que suportaram dor
psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos. [...]”
(TJ/SP; Apelação 1013864-65.2017.8.26.0011; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).
Assim, a condenação à recomposição pela via
indenizatória há que se mantida.
No que toca à quantificação da verba arbitrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consideradas as circunstâncias peculiares do caso em apreço e os
parâmetros
adotados,
usualmente,
em
eventos
análogos,
a
condenação comporta majoração.
É fato que o montante do dano moral não pode
ser inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo
de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em
sorteio, e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro,
formador de cultura ética mais elevada.
Quanto à sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias:
não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível,
que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca”
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol.
IV, Ed. Atlas, p. 33).
Com isto, tendo em vista a condição das partes e
as peculiaridades do caso concreto o autor teve com os vôos dos
dois trechos contratados, ida e volta , considerando-se ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e
formador, o valor da indenização cabe ser majorado como
requerido.
Quanto ao pedido de restituição dos danos de
ordem material, contudo, a r. sentença cumpre ser mantida.
Ainda que seja até mesmo compreensível que o
autor não desejasse seguir viagem com a companhia aérea
contratada, dados todos os inconvenientes que lhe foram impostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já frustrado pela viagem de ida, e depois também no retorno, fato é
que a aquisição de passagem em companhia diversa para concluir a
viagem, antes mesmo do cancelamento do voo, foi opção sua.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso da ré e dá parcial provimento ao apelo do autor,
majorando a verba indenizatória por danos morais para R$
15.000,00 (quine mil reais) e a verba honorária sucumbencial para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme
estabelecido eplo Enunciado Administrativo no 7 do Superior
Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de Processo
Civil.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46668 P
Apelação Cível no 1001567-98.2019.8.26.0514
Comarca: Itupeva
Apelante/Apelado: Renato Miziara
Apelado/Apelante: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que no presente caso deve ser mantido o quantum
indenizatório fixado pela r. sentença.
O autor, empresário executivo, relata ter
adquirido passagens aéreas junto à Requerida visando
participar de palestra na cidade de São Luís do Maranhão,
com partida em 16.07.2019 saída de Campinas (VCP) às
10h15, com conexão em Belo Horizonte às 11h30 e decolagem
para São Luís às 12h25, com expectativa de pouso no
destino final às 15h15.
Detalha que a saída de Campinas ocorreu com
atraso, de forma que, ao chegar a Belo Horizonte, já não
pode mais embarcar para São Luís.
A Companhia aérea então realocou o autor em
outro voo, com decolagem às 14h e destino a Fortaleza
(chegada às 16h50). Após, o autor deveria embarcar às
18h50 para Recife, onde pousou às 20h10 e decolou mais uma
vez às 23h00, chegando ao destino final, São Luís às
01h05. O atraso impediu o autor de participar da palestra
pretendida.
No dia seguinte, emitiu passagem datada de
18.07 com decolagem de São Luís às 03h15 e chegada
prevista em Campinas às 06h50. Na ocasião do embarque, foi
informado inicialmente de que o voo atrasaria, e,
posteriormente, de seu cancelamento. A decolagem foi então
remarcada para as 11h20, com chegada em Campinas às 14h25.
Foram fornecidos vouchers de hotel e taxi.
Narra que no momento do embarque houve
confusão entre os passageiros, culminando com o aviso, por
parte do Comandante, de que havia sido detectado vazamento
hidráulico no trem de pouso da aeronave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve
indisposição entre o autor
e
o
comandante, de forma que o requerente desembarcou e
adquiriu nova passagem junto à outra companhia aérea,
desembolsando R$ 2.451,85, tendo assim completado o trecho
de retorno.
Sem dúvida que os percalços enfrentados pelo
autor superam o mero aborrecimento cotidiano. Porém,
quanto à indenização fixada a título de danos morais, deve
ser assinalado que o valor deve ter uma correlação entre o
dano e o efetivo prejuízo sofrido, além de ter uma dose de
intuito para desestimular que fatos como esses não tornem
ocorrer, e impor a causadora do dano maiores cautelas,
interagindo com seus prepostos para que tenha maior
cuidado na administração do seu negócio.
Assim, considero o valor da indenização por
danos morais fixada em sentença no importe de R$ 5.000,00
se mostra compatível com a situação descrita nos autos, e
suficiente para impor a sanção necessária para que fatos
como o verificado não ocorram, bem como para quantificar
os danos morais sofridos pela autora.
Para
o
Professor
Caio Mário
da Silva
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale dizer, que deve ser aplicado pelo juiz
o princípio da razoabilidade, pois o valor da indenização
dependerá do bom senso do julgador no exame do caso
concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da
conduta
ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
Nesse sentido:
"No arbitramento do valor do dano moral é
preciso ter em conta o grau em que o prejuízo causado terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a
reparação. A intensidade da culpa, a violência, as
circunstâncias em que ocorreu o evento danoso poderão
informar o critério a ser adotado em tal arbitramento,
árduo e delicado, porque entranhado de subjetividade."
("RT", 602/180).

À lição do grande civilista, acresce as
ponderações sempre jurídicas de Carlos Alberto Bittar:
"Nesse sentido é que a tendência manifestada
pela jurisprudência pátria é da fixação de valor de
desestímulo como o fato de inibição de novas práticas
lesivas. Trata-se, portanto, de valor que, sentido no
patrimônio do lesante, o possa fazer concretizar-se de que
não deve persistir na conduta reprimida, ou então deve
afastar-se da vereda indevida por ele assumida. De outra
parte, deixa-se, para a coletividade exemplo expressivo de
reação que a ordem jurídica reserva para infratores nesse
campo e em elemento que, em nosso tempo, se tem mostrado
muito sensível para as pessoas, ou seja, o respectivo
acervo patrimonial."(in Reparação Civil por Danos Morais:
a Fixação ao Valor da Indenização, JTA-CIV SP, vol.
147/09).
Ante o exposto, por meu voto, negaria
provimento aos recursos.

HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
125542D8
12
14
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
12A1A163
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001567-98.2019.8.26.0514 e o código de confirmação da tabela acima.